Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SEGURO. LEGALIDADE. TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO RESP 1.578.526/SP (TEMA 958). NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PERDA E RETENÇÃO DO VRG E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A capitalização mensal de juros é permitida desde 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, uma vez expressamente pactuada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se considera como pactuada a capitalização mensal de juros se a multiplicação por doze meses da taxa de juros mensal for inferior à taxa anual prevista na avença.
2. Não se vislumbra a abusividade na contratação do seguro, por ausência de qualquer evidência de que a disposição contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição para realizar o negócio. Ademais, o seguro traz ao consumidor a contraprestação da cobertura de pagamento do saldo devedor ou até mesmo amortização no caso de sinistro, conforme cláusula contratual, fato que afasta qualquer natureza de abusividade.
3. Mostra-se ilegítima a cobrança da tarifa de cadastro e de avaliação do bem, porquanto não demonstrada a efetiva prestação de serviço em atenção ao entendimento do RESP 1.578.526/SP (TEMA 958).
4. Situação dos autos, em que não há cobrança de cláusula de perda e retenção do VRG e de comissão de permanência, merecendo a improcedência do pedido, conforme determinado pela r. sentença.
5. Hipótese em que não se constata violação aos direitos da autora/apelante para configurar o dano moral, porquanto a abusividade das cláusulas relativas à tarifa de cadastro e à tarifa de avaliação do bem não têm o condão de atingir os direitos da personalidade da autora.
6. Recurso parcialmente provido.